Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Descumprimento de medidas cautelares. Primariedade. Produção antecipada de provas. Testemunha policial. Urgência.
1 - Conquanto descumpridas as medidas cautelares, se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o réu é primário e sem antecedentes, e não havendo fatos concretos a indicar a periculosidade dele, sobretudo se consideradas a natureza e quantidade da droga apreendida, não se justifica seja decretada a prisão preventiva.
2 – A oitiva de testemunhas, policiais, é fundamento idôneo para deferir produção antecipada de provas, pois a natureza da função que desempenham favorece o esquecimento dos fatos devido a quantidade desses que deparam diariamente.
3 - Recurso em sentido estrito provido em parte.